Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO INCISO I DO ART 1.015 DO CPC - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA PROVISÓRIA - REDIMENSIONAMENTO DA REDE CREDENCIADA EM SAÚDE OCULAR - MODELO CAPITATION DE REMUNERAÇÃO – TESE DE PIORA NO ATENDIMENTO MÉDICO E POSSIBILIDADE DE AGLOMERAÇÃO DE PACIENTES EM FILA DE ESPERA - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - VIA RECURSAL INADEQUADA – SUSPENSÃO IN LIMINE DA REDISTRIBUIÇÃO DA REDE CREDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu a tutela provisória, eis que é hipótese expressamente prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC.
2. A intervenção jurisdicional nas relações privadas deve ser parcimoniosa, de modo a respeitar a liberdade de contratar, em especial nas avenças firmadas entre os planos de saúde e as clínicas a ele credenciadas, que, em tese, possuem o mesmo grau de autonomia.
3. Sendo assim, a tutela de urgência não pode ser baseada no abstrato argumento de que a adoção de novo sistema de remuneração das clínicas oftalmológicas credenciadas no plano de saúde acarretará desassistência e subtratamento.
4. Tem-se como prematura a pretensão de, em sede de cognição sumária, mensurar os efeitos do redimensionamento das redes credenciadas, pois ainda não é possível maior aprofundamento acerca da nova metodologia de captação e renumeração dos serviços médicos da parte agravada nem de seu impacto aos segurados.
5. Fica afastada a possibilidade de concessão da tutela de urgência, para suspensão in limine da redistribuição da rede credenciada, diante da necessidade de produção probatória, o que não é possível em sede de Agravo de Instrumento.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.